Tribunal: TJMT
Processo: 1028724-90.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028724-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAILSON ARAUJO DE LIMA - CPF: 904.714.821-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÂo DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO
PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS - ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) - DETERMINAÇÃO

DE RECÁLCULO DOS VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO - DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL -NÃO CONFIGURADO- INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal, situação detidamente demonstrada, ante revelia do Banco ora apelado e ante ausência de apresentação do contrato da avença.

2-É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

3- Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

4.Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

5- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAILSON ARAUJO DE LIMA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1028724-90.2020.8.11.0041, manejada pelo ora apelante em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para afastar a capitalização mensal e por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita concedido à mesma.

Irresignada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id. 139417362 ), onde pugna pela reforma da sentença monocrática, para tanto, (I) alega que não realizou avença junto ao à instituição financeira ora apelado na forma pactuada, ou seja cartão de crédito e sim empréstimo consignado por ter juros mais atrativos; (ii) fala que nunca usou o suposto cartão de crédito. Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato na forma pactuada, bem como conversão para empréstimo consignado e ao final procedência da demanda e a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, com a necessária restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como dito, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAILSON ARAUJO DE LIMA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1028724-90.2020.8.11.0041, manejada pelo ora apelante em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS s/ À, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, extrai-se dos autos que o autor JAILSON ARAUJO DE LIMA ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO SIA, aduzindo, em síntese, que é servidor público e no ano de 2.010 celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco ora apelado no valor de R$ 8.957,54 (oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). O qual fora depositado em sua conta corrente seriam descontados diretamente em sua folha de pagamento.

Alegou que não recebeu a cópia do contrato e ao entrar em contato com o requerido, foi informada que havia adquirido cartão de crédito; que a operação realizada entre as partes era de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Asseverou que ate a interposição da presente lide, já havia descontado o equivalente R$ 33.907,20 (vinte e sete mil quatrocentos e nove reais), e que havia saldo devedor de R$ 9.192,39.

Aduziu que não nega a contratação com o Banco do apelado, mas que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes (1,50% ao mês), sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o Banco Apelado.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Pois bem. Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Consubstanciando a isso, outro elemento a ser ponderado é o fato de não haver nos autos qualquer pedido elou autorização do autor para a realização do referido saque, por meio do cartão de crédito, aliás, sequer chegou a lhe ser enviado, ônus da prova que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3
0
, II, CPC), que inclusive, sequer apresentou Contestação, o que culminou com a decretação de sua revelia, como bem fundamentou o Juíz a quo, vejamos:

"No entanto, considerando o decurso do prazo expresso na certidão Id. 66457829, sem apresentação de resposta, tenho como válida a citação do Réu, na forma dos dispositivos elencados, razão pela qual decreto a sua revelia e, de conseguinte, recaem os seus eleitos, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formulado na exordial. Sobre a presuncão de veracidade, Nelson Nerv Junior e Rosa Maria de Andrade Nerv (in Código de processo civil comentado, 16. edição revista e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade (p. 1041): "Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos eleitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa. pelo conjunto probatório pode resultar a comprovacão da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que inicialmente favorecia o autor.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor/apelante não tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao "cartão plástico", quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED, como confessadamente o fez.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, tratava-se de saque de cartão de crédito são os descontos na folha de pagamento do apelante, as quais, revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão (desde 2010).

Sendo assim, o consumidor não percebendo que não está realizando um empréstimo nos moldes tradicionais, passa a ser onerado com o desconto em sua aposentadoria por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida". Ora, considerando que o autor/apelante, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado. Assim, resta evidente que a vontade do autor/apelante era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Sobre situações semelhantes, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

"RECURSO INOMINADO. CONTRATO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. MEDIDA PROVISÓRIA 681/2015, CONVERTIDA NA LEI N. 13.172/2015, QUE ALTEROU DISPOSITIVOS DA LEI 10.820/2003. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RÉU REVEL. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ANULAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS DEFERIDOS, BEM COMO CONVERSÃO EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TRADICIONAL. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, DO PERCENTUAL, ÍNDICE REFERENTE Às TAXAS DOS ENCARGOS E DA CONTRATAÇÃO EM SI. CONSUMIDOR NÃO INFORMADO À SUFICIÊNCIA SOBRE O TIPO ESPECÍFICO DE CONTRATO FIRMADO, EIS QUE NÃO JUNTADO AOS AUTOS. DE OFÍCIO, EXCLUIR DA CONDENAÇÃO Â DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM CONTRATO CONSIGNADO TRADICIONAL, POSTO QUE TAL É INCOMPATÍVEL COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DO VALOR JÁ DISPONIBILIZADO PELO BANCO. HIPÓTESES QUE SE EXCLUEM. PRECEDENTE DO TJSC: "NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DO AUTOR. DESCONTOS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO, TAMPOUCO UTILIZADO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR. NULIDADE DÁ CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. Nos termos do CDC, aplicável ao caso por força da Súmula n. 297 do STJ, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços que adquire (art. 6
0
, inciso III). (?). IMPERIOSO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. Não obstante a constatação de que o consumidor jamais optou por efetuar empréstimo consignado pela via de cartão de crédito, o reconhecimento da nulidade de tal pacto importa, como consequência lógica, o retorno das partes ao status quo ante,
ou seja, o consumidor deve devolver montante que recebeu (apesar de não haver contratado), sob pena de enriquecer-se ilicitamente, ao passo que ao banco cumpre ressarcir os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do contratante. APELO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-sc RI: 03041264620178240045 Palhoça 0304126-46.2017.8.24.0045, Relator: Janine Stiehler Martins, Data de Julgamento: 28/02/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital)

"APELAÇÃO. AÇÂO DE COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. NÃO APTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. Apenas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal exige a prova da contratação, o que não se alcança através da mera apresentação faturas de cartão de crédito, sobretudo quando a contestação é apresentada por curador que procede a negativa geral dos fatos." (TJ-MG - AC: 10000212128045001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13
a
CÂMARA cíVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÂo DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIÂ DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO - NÃO FORAM JUNTADAS AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO
PARCELAS PAGAS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NO ABATIMENTO DA DÍVIDA
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SE HOUVER CRÉDITO FAVOR DA AUTORA, RESTITUIÇÃO DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL INCABíVEL - DESCONTOS DEVIDOS, EMBORA SOB OUTRA FORMA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Embora demonstrada a contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, a parte autora pretendia a realização do negócio como de empréstimo consignado. Não houve saque do cartão, mas transferência comprovada do valor para conta da beneficiária/autora, com descontos no benefício previdenciário do valor mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal, causando onerosidade excessiva ao consumidor. Contrato firmado de forma que torna o pagamento da dívida demasiadamente oneroso, cabendo aplicação do art. 51, IV do CDC, adequando-se o contrato para a modalidade de empréstimo consignado. Restou comprovado nos autos que a parte autora nunca utilizou o cartão de crédito, seque foram juntadas faturas.. Determinada a conversão do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC para Empréstimo Consignado, as parcelas já descontadas deverão ser consideradas no abatimento da dívida. Dano moral não configurado, uma vez que os descontos não foram indevidos. Caso de simples alteração da forma de pagamento, alterando-se o contrato de cartão de crédito consignado, para contrato de empréstimo consignado comum. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJ-MS
08035058820188120045 MS 0803505-88.2018.8.12.0045, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 17/02/2021, 3
a
Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2021)

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, ser pago em parcelas, com a incidência da taxa de juros remuneratórios de 1,50% a.m., nos termos da fundamentação da sentença.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, tenho que incabível.

No presente caso, vale frisar que não há como se presumir a má-fé da instituição financeira ora apelada. Além do nome do autor não haver sido inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever de indenizar é aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos, percalços e pequenas ofensas.

O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de indenização. O que gera direito à reparação, via de indenização, é o efetivo dano moral, o que não ocorreu no caso em julgamento.

Note-se ainda, que mesmo não tenha sido a forma de pagamento pretendido pelo autor, o empréstimo consignado foi almejado e obtido por este, de maneira que somente a correção do modo de pagamento para crédito consignado comum já é suficiente para reparar os danos materiais, se por ventura a autora já pagou além do que devia, o que será apurado em liquidação de sentença, não havendo que se falar em danos morais.

Nesse sentido:

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃo DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) 9. Cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva. 10. Partindo das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, não há, contudo, como conferir à recorrida a pleiteada compensação dos danos morais, tendo em vista o mero inadimplemento contratual por parte da recorrente, agregado ao fato de inexistência de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul significativo abalo à honra objetiva da recorrida. 11. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade da verba honorária arbitrada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/ STJ. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.' (STJ, RESP 1658692 / MA , Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 06/06/2017, DJe 12/06/2017) destacamos.

No tocante, aos descontos indevidos na folha de pagamento da autora/apelada, incontroverso nos autos que o banco/apelado cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, correta está a decisão de primeiro grau em determinar a devolução em forma de repetição de indébito de forma simples.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. 1...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. " (STJ - AgRg no Aresp 661138/PR - 4
a
Turma - Ministra Maria Isabel Gallotti - DJ 17/11/2015)

"COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. " (TJRS, 23
a
Câmara Cível, AC n
o
70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos nos benefícios de aposentadoria do autor, não merece reforma a sentença nesse aspecto.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios
divulgada pelo BACEN, à época do saque, in casu 1,50% (um, cinquenta por
cento), bem como condenar banco/apelado à devolução dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor, ora apelante, sejam restituídos de forma simples, nos termos do S único do artigo 42 do CPC. Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, redimensiono-os condenando a Instituição Financeira apelada ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários, ficando os 30 % remanescentes a cargo do autor apelante e, em relação a este, observar a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022